Tribunal: TJMT
Processo: 1002000-17.2017.8.11.0021
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002000-17.2017.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Requisitos, Espécies de Títulos de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NILSA FERREIRA XAVIER DA SILVA - CPF: 002.894.531-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAIANI MAIRA MINELLI LOBO - CPF: 053.396.601-92 (RECORRIDO), MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 017.402.321-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ARTIGOS 52 E 53 DA LEI N. 9.099/95 E ENUNCIADO 117 DO FONAJE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE
JULGOU IMPROCEDENTES
OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
NILSA FERREIRA XAVIER DA SILVA
, contra a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos (Id. 79676454), em razão da ausência de garantia do juízo.

2.

A recorrente alega ser destituída de qualquer patrimônio e que não possui qualquer bem de valor considerável que possibilite a garantia do juízo.

3.
Ocorre que, não assiste razão à Recorrente, pois a garantia do juízo constitui pressuposto para o processamento dos Embargos à Execução nos Juizados Especiais.

4.

A despeito de o Código de Processo Civil prever expressamente a possibilidade de interposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução (artigos 525 e 914), tais regras não se aplicam ao Sistema dos Juizados Especiais, ante a existência de regramento específico, nos artigos 52 e 53 da Lei 9.099/95. Não há lacunas a ensejar a aplicação subsidiária do CPC quanto ao ponto.

5.

Nesse sentido, é o Enunciado n.º 117 do FONAJE:
“É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES)”
e o entendimento pacífico das Turmas Recursais. A propósito:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. 1. A penhora é requisito essencial para oposição de impugnação à fase de cumprimento de título executivo judicial. Ausente pressuposto de admissibilidade e julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, esta deve ser extinta, de ofício. Incidência dos artigos 52, da Lei n. 9.099/95 e 475-J, § 1º, do CPC corresponde ao art. 523 do NCPC. 2. Extinta, de ofício, a impugnação ao cumprimento de sentença, fica prejudicada a análise do recurso. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71005937834, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 31/05/2016)

6.

Tem-se também entendimento da E. Turma Recursal atual:

“
RECURSOS INOMINADOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA - NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS - ART. 53, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE - EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDOS POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que as impugnadas não fazem jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que as recorrentes possuem condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. Nos termos do § 1º do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os Embargos à Execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo.
3. No caso, as recorrentes não comprovaram que garantiram o juízo da execução, requisito essencial para o recebimento dos Embargos à Execução, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
4. Incidência do Enunciando nº 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.
4- Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não há que se falar em recebimento dos Embargos à Execução, devendo os mesmos não ser conhecidos.
5- Manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mas por fundamentação diversa.
6- Recursos não conhecidos.
(N.U 1000713-63.2020.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)”.

7.

Portanto, ante a ausência de garantia do juízo no caso em análise, deve ser confirmada a sentença que não conheceu os embargos à execução.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e não provido.

10.
Condeno a Recorrente
NILSA FERREIRA XAVIER DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o crédito exequendo,
suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Ementa.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022